Tribunal: STF
Processo: RE 683168
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. PROMOÇÃO PARA A GRADUAÇÃO SUPERIOR. MELHOR POSIÇÃO NOS QUADROS DE ACESSO. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. A controvérsia sub judice acerca do direito dos ora agravantes de serem promovidos ou de estarem mais bem colocados nos quadros de acesso para promoção à graduação superior (Subtenente) foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional que disciplina a espécie (Leis estaduais ns. 6.230/01, 6.399/03 e 6.514/04), assim como à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Por isso, além de eventual ofensa à Constituição ocorrer de forma indireta, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, como desejam os agravantes, necessário seria o reexame de fatos e provas e da legislação local, o que inviabiliza o extraordinário, a teor dos Enunciados das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (Precedentes: RE n. 610.217-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 11.11.10; RE n. 598.086-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 23.10.09, entre outros).



    4. A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, visto situar-se no âmbito infraconstitucional. (Precedentes: AI n. 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 03.09.99 e AI n. 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 16.12.05).



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: EMENTA: CONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. PROMOÇÃO. MUNDANÇA DE REGIME JURÍDICO E CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. PEDIDOT DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU MELHOR COLOCAÇÃO NO QUADRO DE ACESSO DA CORPORAÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. ISONOMIA E INVESTIRUDA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.